Tribunal: TJDFT
Processo: 0743646-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0743646-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDERIVALDO LOPES DA SILVA RECORRIDO: FLAVIA ALVES DA SILVA, ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem conseguir comprovar a sua hipossuficiência. A parte recorrente, em seu recurso, tem a pretensão de receber a indenização por lucros cessantes e declara receber R$ 404,00 por dia, laborando todos os dias da semana, o que dá R$ 12.120,00 por mês, valor este que é incompatível com a gratuidade de justiça; e mesmo que se considerasse a média entre o salário máximo e mínimo informado na declaração do sindicato de ID 51088204, a renda seria de 6 salários-mínimo, o que também é incompatível com a gratuidade, superando o padrão adotado para o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA